Tribunal: TJMT
Processo: 1005554-67.2021.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005554-67.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA MIRANDA - CPF: 352.326.501-06 (RECORRENTE), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS PELO RECLAMADO –
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 141305817, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente o pedido inicial,
determinando a liberação e competente expedição de alvará para a parte autora, no que concerne aos valores depositados nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega a necessidade de perícia grafotécnica, visto não ter assinado os contratos apresentados pelo reclamado.

Ainda, sustenta a ocorrência de fraude na contratação, visto não ter solicitado os empréstimos disponibilizados em sua conta bancária, razão pela qual procedeu o depósito em Juízo dos respectivos valores.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 141305821), o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora teve valores
(R$ 981,37; R$ 1.790,02; R$ 1.320,44 e R$ 3.546,63)
creditados em sua conta bancária, a título de empréstimos consignados, que afirma não ter solicitado.

Ainda, foi surpreendida com descontos indevidos (
R$ 24,23; R$ 43,39; R$ 32,10 e R$ 90,90
) efetuados pelo reclamado em seu benefício previdenciário, que sustenta não ter autorizado.

No id. 141307824, a parte autora juntou aos autos o comprovante de depósito judicial dos valores dos empréstimos, creditados pelo demandado em conta bancária, no montante de
R$ 7.638,46 (sete mil e seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos)
.

O reclamado, nos ids. nºs 141307839/141307842, anexou aos autos
os contratos supostamente entabulados entre as partes, contendo as respectivas assinaturas em nome da autora
,
as quais foram devidamente impugnadas pela reclamante no id. 141305812
,
afirmando não ter assinado os referidos documentos
.

No caso, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

Isso porque,
somente o especialista técnico consegue esclarecer, com segurança, a existência ou não de fraude, uma vez que a sua análise é feita através de métodos e equipamentos adequados
.

Logo, ante a semelhança havida entre as assinaturas firmadas nos contratos com o reclamado e aquelas constantes dos documentos que instruíram a inicial, tenho que
imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a efetiva averiguação da autenticidade das assinaturas, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I. A autora nega que tenha assinado o contrato trazido aos autos pelo banco demandado II. Destarte, considerando a negativa da requerente referente quanto à contratação, necessária se mostra a realização de perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia. III. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Inteligência do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71002908390, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 14/12/2011)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
dou-lhe provimento
para
declarar
a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.
Revogo
a medida liminar concedida nos autos.

Em consequência, determino a expedição pelo Juízo de origem

do competente alvar
á
judicial do valor depositado nos autos (id. 141307824)

em favor da parte autora,
após o trânsito em julgado

deste

decisum
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022